Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705308-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: MARICELMA DE LIMA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) suscitado por Maricelma de Lima para que seja fixada por meio de precedente vinculante a seguinte tese: As normas do artigo 133 da lei n. 6.138/18, não se aplicam à edificações já existentes quando comprovado pela parte interessada, a existência e tramitação de processos administrativos de regularização fundiária que tenha por objeto a regularização de tais imóveis, em trâmite perante a União, Governo do Distrito Federal e Terracap, ainda pendentes de conclusão; fica caracterizado como imóvel passível de regularização para fins de aplicação do 133 da lei no 6.138/18, aquele que seja objeto de processo administrativo de regularização fundiária em curso pendente de regularização em trâmite perante a União, o Governo do Distrito Federal e Terracap (id 43637966). O Código de Processo Civil estabelece quatro pressupostos cumulativos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas: 1) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;[1] 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;[2] 3) existência de julgamento pendente no tribunal sobre a mesma questão de direito;[3] e 4) inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.[4] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a respeito do terceiro requisito acima listado, entende que: Eventual instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas sem a pendência de qualquer causa resultaria na atribuição de competência originária ao tribunal, porquanto transmudaria o incidente processual em verdadeira ação autônoma, sem lastro constitucional ou legal. Por outro lado, é defeso utilizar o incidente com nítido escopo de sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1196217, 00073036920188070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26.8.2019, publicado no DJE: 2.9.2019.) O pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) foi suscitado a partir do requerimento de tutela antecipada antecedente n. 0728821-69.2021.8.07.0000 e da ação anulatória n. 0703832-42.2021.8.07.0000. O requerimento de tutela antecipada antecedente n. 0728821-69.2021.8.07.0000 foi arquivado definitivamente em 30.8.2022. A ação anulatória n. 0703832-42.2021.8.07.0000 foi objeto de sentença e acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça e encontra-se em grau de recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 46377092 do processo n. 0703832-42.2021.8.07.0000). Intime-se a suscitante para se manifestar em cinco (5) dias a respeito da ausência de interesse no prosseguimento do presente incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) em virtude de os processos paradigmas apontados já terem sido julgados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. [2] Art. 976 (...); II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. [3] Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Confira-se, no mesmo sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: (art. 978, parágrafo único) A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. [4] § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.